Tribunal: TJMT
Processo: 1039228-10.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039228-10.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KARINA SOUZA LIMA - CPF: 006.410.445-18 (APELANTE), J. S. L. S. - CPF: 095.393.425-03 (APELADO), ALEXSANDRO SOARES DA SILVA - CPF: 711.725.725-34 (APELANTE), MARCOS ANTONIO MENEZES PRADO - CPF: 000.936.205-35 (ADVOGADO), NILMA SANTOS CORREIA - CPF: 821.012.305-00 (ASSISTENTE), MARIA DO CARMO SANTOS - CPF: 626.860.625-68 (ASSISTENTE), KARINA SOUZA LIMA - CPF: 006.410.445-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE REDUÇÃO NA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DA MENOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que majorou alimentos devidos à filha menor, de 25% para 42% do salário mínimo, e fixou obrigação de custear metade das despesas com saúde, vestuário e educação, mediante comprovação. Alega modificação em sua condição financeira e ausência de comprovação do aumento das necessidades da alimentanda.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em verificar se a alegada alteração na capacidade econômica do alimentante, em virtude de exoneração do cargo público e desemprego, autoriza a revisão dos alimentos, à luz do binômio necessidade-possibilidade, previsto nos arts. 1.694 e 1.699 do CC.

III. Razões de decidir:

3. A fixação ou alteração de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1º, do CC/2002.

4. No caso em exame, a sentença fundamentou-se em provas concretas que demonstram o aumento das necessidades da menor e reconheceu a ausência de provas suficientes de incapacidade econômica do alimentante.

5. A alegação de desemprego não foi corroborada por documentação idônea e não afasta o dever de sustento da prole, sobretudo diante da existência de atividade laboral autônoma.

6. A majoração imposta encontra amparo no desenvolvimento natural da criança e na presunção de necessidade, compatibilizando-se com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A revisão de alimentos exige prova concreta de alteração no binômio necessidade/possibilidade.

2. A mera alegação de desemprego, desacompanhada de comprovação efetiva de incapacidade econômica, não autoriza a redução da obrigação alimentar.

3. A necessidade de filhos menores é presumida e deve ser considerada com rigor diante do dever constitucional de sustento.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ap. Cív. 1000059-05.2022.8.11.0038, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de “
ação de indenização de danos materiais c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais
” (Proc. nº 1007799-34.2024.8.11.0041), ajuizada em desfavor do apelante pelo apelado GRIZOSTINHO DA SILVA FILHO, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito e condenar em danos morais no importe de R$ 6.000,00, pois, segundo o Magistrado,
“restou demonstrado, por meio dos extratos bancários anexados, que a requerida impôs ao autor cobranças relacionadas a tarifas de manutenção, mensalidade diferenciada de cartão e taxas de saque, violando expressamente as normas do Banco Central.”
(cf. Id. nº 285465875).

Em suas razões, a apelante sustenta que as cobranças realizadas decorreram da utilização voluntária, pelo apelado, da função crédito de seu cartão, cujo desbloqueio foi formalmente autorizado mediante assinatura de contrato.

Argumenta que o apelado utilizou, de forma reiterada, valores superiores à sua remuneração, circunstância que demonstra a ciência quanto à funcionalidade do cartão.

Defende a legalidade da cobrança de tarifas, amparada pela Resolução CMN nº 3.919/2010, e a regularidade dos descontos efetuados em folha salarial, nos moldes contratuais.

Rechaça a configuração de falha na prestação dos serviços ou de ausência de informação, bem como a existência de danos morais, sustentando que não houve abalo psíquico indenizável, tampouco ilícito por parte da instituição financeira. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais e a fixação da correção monetária e dos juros moratórios a partir do arbitramento definitivo da indenização.

Pede, então, o provimento do recurso, para reconhecer
“a procedência dos argumentos apresentados e reformando integralmente a sentença de primeiro grau, a fim de que seja assegurada ao apelante a posse legítima sobre o imóvel em litígio, com base no título administrativo emitido pelo Estado de Mato Grosso e nos demais elementos probatórios constantes dos autos.
(cf. Id. nº 285465880).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. 285465885).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a pretensão recursal volta-se contra a r. sentença que majorou os alimentos devidos pelo apelante de 25% para 42% do salário mínimo, além de lhe impor o custeio de 50% das despesas extraordinárias com saúde, vestuário e educação da filha menor.

Sustenta o apelante, em suma, que houve diminuição em sua capacidade financeira, em virtude de sua exoneração de cargo público e subsequente desemprego, e que não restou comprovado o incremento nas necessidades da alimentada.

O recurso não comporta provimento.

Com efeito, o art. 1.694, § 1º, do CC, dispõe que
“os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”
, ou seja, a fixação da verba alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade.

Já o art. 1.699, também da lei civil, estabelece que,
“se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

Portanto, a readequação do valor sempre é possível, desde que demonstrada alteração na condição econômica das partes, especialmente daquele que recebe os alimentos, hipótese em que se torna legítima a revisão do valor anteriormente fixado, à luz do binômio necessidade-possibilidade.

No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida examinou com a devida acuidade os elementos constantes dos autos, consignando, de forma expressa, que, entre a data da fixação do valor original e o momento atual, transcorreu lapso temporal significativo, acompanhado de alterações contextuais relevantes, notadamente o aumento dos gastos com a infante, conforme evidenciado pelos documentos acostados sob o Id. nº 106093915.

De outro lado, a alegação do apelante quanto à exoneração de cargo público e consequente desemprego não foi acompanhada de provas suficientes a demonstrar a efetiva e atual incapacidade econômica para arcar com os alimentos nos moldes definidos na sentença.

Ao revés, conforme destacado no
decisum
recorrido, há indicação nos autos de que o requerido exerce atividade laboral autônoma, o que afasta a presunção absoluta de ausência de rendimentos. Nesse ponto, acertadamente ponderou o juízo singular que a simples ausência de anotação formal em carteira de trabalho não é bastante para infirmar a presunção de capacidade contributiva mínima, mormente diante do dever legal de sustento da prole.

A propósito:

“DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DOS FILHOS MENORES, SENDO UM DELES PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de alimentos, originalmente fixados em 50% do salário mínimo, sob fundamento de que não restou comprovada alteração substancial da capacidade financeira do alimentante, nem demonstrada necessidade de readequação do binômio possibilidade-necessidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se houve alteração superveniente das condições econômicas do alimentante a justificar a revisão do valor dos alimentos, especialmente diante de sua alegada situação de desemprego e constituição de nova família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão dos alimentos depende de prova inequívoca da modificação da capacidade econômica do alimentante.

4. A simples alegação de desemprego não se mostra suficiente à redução dos alimentos, especialmente quando ausente comprovação de tentativa de recolocação profissional ou outras despesas extraordinárias.

5. A constituição de nova família não é causa automática para minoração da obrigação alimentar, que permanece vinculada ao dever de sustento dos filhos.

6. É presumida a necessidade dos filhos menores, agravada pela condição de deficiência de um deles, o que torna mais rigoroso o juízo de proporcionalidade em desfavor da redução pleiteada.

7. A pensão fixada em 50% do salário mínimo não se mostra excessiva diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A revisão de alimentos exige prova concreta da alteração do binômio necessidade/possibilidade. 2. A mera alegação de desemprego, desacompanhada de elementos que evidenciem a impossibilidade de arcar com os alimentos, não autoriza a minoração da obrigação. 3. A constituição de nova família, por si só, não afasta o dever de prestar alimentos aos filhos. 4. A necessidade de filho menor é presumida, e deve ser considerada com especial rigor nos casos em que houver deficiência.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, V; 1.634, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 1020973-82.2024.8.13.0000; TJ-MG, AI 1000021-09.7490.3.001.”

(N.U 1000059-05.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025)

Ademais, registro que o acréscimo das necessidades da menor, especialmente em razão do transcurso do tempo desde a fixação originária da pensão e do desenvolvimento natural da criança, constitui fato presumível e socialmente notório.

Assim, a meu sentir, o percentual de 42% do salário mínimo, somado ao rateio proporcional das despesas extraordinárias, revela-se condizente com o mínimo necessário à subsistência da menor, sem impor ônus excessivo ao genitor, especialmente diante da ausência de prova efetiva de hipossuficiência econômica.

Dessa forma, não há falar em desproporcionalidade ou desequilíbrio entre os elementos do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, tampouco em violação ao princípio da razoabilidade.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025